Tribunal: TJES
Processo: 0005417-93.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005417-93.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas, em razão de o réu ter sido flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), além de quantia em dinheiro, após abordagem policial em local conhecido pelo intenso comércio ilícito. A sentença fixou pena acima do mínimo legal, com reconhecimento de maus antecedentes e reincidência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência probatória a ensejar absolvição do acusado; (ii) verificar a validade da valoração dos depoimentos policiais como meio de prova; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base, reconhecimento de maus antecedentes e utilização de dados extraídos de sistemas eletrônicos; e (iv) aferir a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, os quais presenciaram o acusado dispensando entorpecentes e indicaram o local onde foram encontradas outras substâncias ilícitas com auxílio de cão farejador.

4. Os relatos dos agentes públicos possuem especial relevância probatória quando corroborados por outros elementos constantes dos autos, inexistindo indícios de má-fé, sendo insuficiente a versão isolada do réu para afastar o conjunto probatório.

5. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação de atos de mercancia.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base fundamentada na culpabilidade elevada, nos maus antecedentes comprovados por condenações transitadas em julgado e na natureza e quantidade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

7. A agravante da reincidência foi adequadamente aplicada, sendo inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da reincidência e dos maus antecedentes.

8. O regime inicial semiaberto mostra-se proporcional e adequado ao quantum da pena, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a condenação e a dosimetria da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005417-93.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória que:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 06 de setembro de 2023, por volta das 18:43hrs, na Rua Fortaleza, bairro Itanguá, município de Cariacica/ES, ora denunciado, GUSTAVO DA SILVA CORREIA, consciente e voluntariamente, trazia consigo e mantinha em depósito, 30 (trinta) buchas de substância análoga a maconha, 11 (onze) pinos de substância análoga a cocaína e 39 (trinta e nove) pedras de substância análoga a crack, além de R$ 50,00 (cinquenta reais), denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes (vide Auto de Apreensão às fls. 12 e B.U. nº 52251212 às fls. 21). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante patrulhamento de rotina de policiais militares no bairro de Itanguá, mais especificamente na Rua Fortaleza, conhecido como "Mata da Praia" e pelo intenso tráfico de drogas, foi notado pelos agentes públicos o momento em que um indivíduo, identificado como sendo o denunciado GUSTAVO, saindo de um terreno baldio, onde comumente é esconderijo de entorpecentes. Consta do IP que GUSTAVO já era conhecido pela guarnição da PMES, por conta do seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, e por já ter sido abordado diversas vezes. Ato contínuo, assim que o denunciado notou a presença dos militares, rapidamente adentrou uma padaria do bairro (ao lado do terreno), e para dispersar a abordagem policial, dispensou, embaixo do freezer do estabelecimento, diversos entorpecentes. Na sequência, diante da fundada suspeita, os PM's ingressaram na padaria e abordaram GUSTAVO, sendo encontrado em sua posse, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e um aparelho celular, além de ter sido arrecadado os entorpecentes que o mesmo havia dispensado embaixo do freezer, sendo 11 (onze) pinos de substância análoga a cocaína. Consta do IP que, os agentes públicos, então, deslocaram-se para o terreno baldio o qual GUSTAVO foi visualizado saindo, sendo nessa ocasião solicitado apoio de outra guarnição da PMES e do cão farejador "Bela", que logrou êxito em encontrar em meio a vegetação do local 30 (trinta) buchas de substância análoga a maconha e 39 (trinta e nove) pedras de substância análoga a crack. Pelas circunstâncias, estando o denunciado GUSTAVO trazendo consigo e mantendo em depósito material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do auto de apreensão, do laudo de exame químico e dos depoimentos constantes no caderno processual.

No que tange à autoria, a tese absolutória por insuficiência probatória ventilada pela defesa não encontra amparo no acervo coligido sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos ao descreverem a dinâmica dos fatos, relatando que o apelante foi visualizado saindo de um terreno conhecido como ponto de tráfico e, ao perceber a aproximação da viatura, adotou comportamento evasivo, adentrando estabelecimento comercial e dispensando entorpecentes sob um freezer.

Conforme asseverado pelo PMES Rhuan Carlos Santos Silva, houve a visualização direta do acusado dispensando pinos de cocaína no interior da padaria , ao passo que o PMES Maycon Gomes Cesconetto confirmou que o recorrente saía do terreno baldio onde, com auxílio de cão farejador, logrou-se encontrar o restante do material ilícito, composto por maconha e crack.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, tais como "trazer consigo" ou "manter em depósito", sendo prescindível a comprovação de atos de mercancia para a configuração do delito.

A versão do réu, que sustenta perseguição policial e nega a propriedade das drogas, apresenta-se isolada e dissociada das provas documentais e testemunhais.

A jurisprudência pátria confere especial relevância ao relato de agentes públicos quando em consonância com os demais elementos de convicção, inexistindo nos autos qualquer indício de má-fé ou interesse escuso que possa inquinar tais declarações.

Portanto, o robusto quadro fático afasta a incidência do princípio in dubio pro reo, mantendo-se hígido o decreto condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, questionando a fundamentação dos maus antecedentes e a validade de consultas ao sistema e-Jud. Entretanto, a exasperação operada pelo juízo sentenciante revela-se escorreita e devidamente motivada.

A culpabilidade foi valorada negativamente de forma idônea, considerando que o acusado praticou o novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, o que demonstra maior audácia e desprezo pelo sistema de justiça.

Quanto aos antecedentes, a sentença fundamentou a nota negativa na existência de condenações transitadas em julgado (autos nº 0006971-34.2021.8.08.0012 e 0003804-72.2022.8.08.0012), sendo que a consulta aos sistemas eletrônicos do Tribunal constitui meio idôneo de aferição, prescindindo de maiores formalidades quando os dados são precisos e contextualizados.

Outrossim, em observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o magistrado acertadamente considerou a natureza e a quantidade das drogas apreendidas — 30 buchas de maconha, 11 pinos de cocaína e 39 pedras de crack — como circunstâncias desfavoráveis, dada a alta nocividade das substâncias e o volume do material, o que justifica a elevação da reprimenda básica para 06 anos e 06 meses de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi aplicada corretamente, elevando a sanção para 07 anos e 07 meses de reclusão, tornando-a definitiva ante a ausência de outras causas modificativas e a inaplicabilidade do tráfico privilegiado devido à reincidência e maus antecedentes do réu.

Por fim, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado à luz do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, não havendo que se falar em substituição por penas restritivas de direitos em razão do quantum final aplicado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.